Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REGULARIZAÇÃO. MULTA. DISPENSA SUPERVENIENTE. RESOLUÇÃO CONAM-DF N. 11/2017. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DAS PENALIDADES.1 – Prescrição intercorrente. Legislação específica. Consoante o art. 65, caput e §2o, da Lei Distrital no 41/1989, “As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem ambiental prescrevem em 5 (cinco) anos” e “Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão.” Esse mesmo prazo está previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. O trânsito do processo administrativo inviabiliza o reconhecimento da prescrição perseguido pelo apelante. Preliminar rejeitada.2 – Cerceamento de defesa. O Auto de Infração Ambiental no 1152/2010 baseia-se no art. 54, incisos I, da Lei Distrital no 41/1989 e o Auto de Infração Ambiental no 3902/2014 no art. 54, inciso XXII, dessa mesma Lei, de modo que observa o art. 56 da Lei Distrital no 41/1989. Ademais, não induz nulidade do auto de infração eventual omissão ou incorreção, se do processo constarem os elementos necessários à determinação da infração e do infrator, consoante art. 57 da Lei Distrital no 41/1989. A ausência da citação do Anexo I da Resolução CONAMA 237/1997 como dispositivo transgredido não inviabilizou o contraditório e a ampla defesa. Preliminar rejeitada.3 – Princípio da retroatividade da norma mais benéfica. Aplicação analógica do art. 5o, XL, CF/88. Auto de infração ambiental. A dispensa de licenciamento ambiental das barragens com altura de barramento de até 5 metros e espelho d'água de 10.000 m2, prevista no Anexo I, “20”, da Resolução CONAM-DF n. 11 de 20/12/2017, retroage para extinguir as penalidades dos autos de infração. Precedentes do STJ e TJDFT.4 – Apelação conhecida e provida.

(td)